Tribunal: TJDFT
Processo: 0017350-52.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017350-52.2016.8.07.0007 RECORRENTES: SUSANA GAMAS DE AGUIAR LOUZEIRO, RAMON AUGUSTO GAMAS AGUIAR LOUZEIRO E SOUSA, RAFAEL AUGUSTO AGUIAR E SOUSA RECORRIDOS: ANA REGINA FERREIRA BARBOSA, EDIVAN FERREIRA BARBOSA, EDWAGNER FERREIRA BARBOSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. ANULAÇÃO DE TESTAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. DESCABIMENTO. MÉRITO. PRONTUÁRIO MÉDICO. QUADRO DEMENCIAL PROGRESSIVO. ETILISMO CRÔNICO. INCAPACIDADE PARA TESTAR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O depoimento de testemunhas não técnicas não se constitui em meio hábil para refutar as alegações de fato trazidas em relatório médico fundado na opinião de dois especialistas em neurocirurgia acerca do quadro demencial progressivo do testador. Cerceamento de defesa não configurado. 2. Decerto que a escritura pública de testamento é negócio jurídico unilateral, perfeito e acabado, o qual possui presunção relativa de veracidade que somente podendo ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário. 2.1 A ausência de capacidade para testar foi atestada pela comprovação de quadro demencial progressivo do testador e etilismo crônico ocasionando a nulidade do testamento. 3. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 370, caput, 373, incisos I e II, e 446, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, defendendo, em síntese, a necessidade da produção de provas no caso em debate, principalmente provas testemunhais, sob pena de cerceamento de defesa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 370, caput, 373, incisos I e II, e 446, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028